Tribunal: TJES
Processo: 5005766-52.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005766-52.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINEA SILVA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5005766-52.2021.8.08.0021
Recorrente: LINEA SILVA DE OLIVEIRA

Recorrido: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, ora autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE A PARTE AUTORA ALEGA QUE NO DIA 03/02/2020 COMPROU UM RELÓGIO NO VALOR DE R$ 199,99 NA LOJA DA REQUERIDA. AFIRMA QUE O PRODUTO COM POUCO TEMPO DE USO, APRESENTOU PROBLEMA, UMA VEZ QUE ENTROU ÁGUA EM SEU SISTEMA, DANIFICANDO-O. REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 199,99 E A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 15.000,00.
(2). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA OBJURGADA, CONDENANDO O RECORRIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, NA FORMA PRETENDIDA NA PEÇA EXORDIAL, INCLUSIVE, COM A APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA ANULADA A DECISÃO SENTENCIANTE, TENDO EM VISTA O CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA, VOLTANDO A DEMANDADA AO SEU STATUS
QUO ANTE
. POR FIM, PLEITEIA AINDA QUE SEJA DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, BEM COMO, A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL VERGASTADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
POIS BEM. SEM DELONGAS, QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, RAZÃO NÃO ASSISTE À PARTE RECORRENTE. DIGO ISSO, POIS, O ART. 370 DO CPC E O PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO AUTORIZAM O JULGADOR A SOMENTE DETERMINAR A PRODUÇÃO DAS PROVAS QUE ENTENDER NECESSÁRIAS AO DESLINDE DO FEITO, O QUE OCORREU NO CASO EM APREÇO, TENDO A COLEGA DE PISO FUNDAMENTADO A SUA POSIÇÃO PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS NO CADERNO PROCESSUAL. NESTE SENTIDO:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA (NOVO LAUDO PERICIAL) INDEFERIDO PELO MAGISTRADO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Sem embargos acerca do amplo direito à produção da provas necessárias a dar embasamento às teses defensivas, ao magistrado, no curso do processo penal, é facultado o indeferimento, de forma motivada, das diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes
.
Cabe, outrossim, à parte requerente, demonstrar a real imprescindibilidade na produção da prova requerida. Precedentes. 2. In casu, o magistrado processante motivou o indeferimento da produção de novo laudo pericial requerido pela defesa com base na não demonstração de sua necessidade, bem como na caracterização de medida meramente protelatória. 3. Para uma melhor aferição acerca da concreta indispensabilidade da prova requerida durante a instrução, necessário seria uma profunda incursão em todo o acervo fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via mandamental. 4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 44.991/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).
OUTROSSIM, FAZ-SE NECESSÁRIO ESCLARECER QUE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA, TENDO EM MIRA QUE O JULGADOR É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS E A QUEM COMPETE DETERMINAR O QUE É SUFICIENTE PARA INSTRUÇÃO DO FEITO, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS
1
, ALÉM DO QUE, A RESPECTIVA DECISÃO PODE SER REVISTA, COMO DE FATO ESTÁ SENDO, VIA RECURSO INOMINADO. ASSIM:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. 1. -
O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 31-05-2021, data da publicação/fonte: DJe 07-06-2021). 2. - No caso, não está configurado cerceamento do direito de defesa do apelante em razão do indeferimento da produção da prova testemunhal. A ilustre Juíza de Direito salientou na respeitável sentença que as provas apresentadas mais do que são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e a confecção de outras provas conforme requerido pela parte demandada, eis que houve a desocupação voluntária do imóvel, e eventuais novas provas em nada acrescentarão àquelas já produzidas, para a elucidação do caso concreto. 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120259619, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021).
DESSARTE, SALIENTO AINDA QUE, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A CONTRADITAR TODOS OS ARGUMENTOS E FUNDAMENTOS ARGUIDOS PELAS PARTES, QUANDO POR UM DELES, CONSTITUA A SUA CONVICÇÃO, BASTANDO SOMENTE QUE A FUNDAMENTE. TRATA-SE DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. OUTROSSIM, NO CASO DOS AUTOS, JÁ ADIANTO QUE EVENTUAL PROVA TESTEMUNHAL OU OITIVA DA PARTE AUTORA, EM NADA ALTERARIA O DELINEAMENTO E CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA, POIS NÃO SE TRATA DE PROVA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DO FEITO, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. DO EXPOSTO, E COM OS ESCLARECIMENTOS E CONSIDERAÇÕES ACIMA ELENCADOS REJEITO A PRELIMINAR VENTILADA.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA PARTE RECORRENTE, ORA AUTORA, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO. EXPLICO.
NO CASO EM ESPÉCIE, APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO CERTA VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES IMPUTADAS PELA AUTORA. ADEMAIS, NÃO PODEMOS OLVIDAR QUE, NO QUE TANGE AO ÔNUS PROBATÓRIO, MUITO EMBORA HAJA A INVERSÃO DESTE, A PARTE REQUERENTE NÃO FICA ISENTA DA PROVA DE SUAS ALEGAÇÕES, PROVA ESTA QUE VERIFICO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE APRESENTADA. A MEU ALVITRE, A BEM DA VERDADE, O ÂMAGO DA PRESENTE LIDE SE REFERE A OCORRÊNCIA, OU NÃO, DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 26 DO CDC. INICIALMENTE, OPORTUNO DESTACAR QUE EVENTUAL PRAZO DE GARANTIA CONTRATUAL ESTENDIDA NÃO É COMPLEMENTAR, MAS, APENAS, SUBSTITUTIVA, SALVO SE O AJUSTE DISPUSER DO CONTRÁRIO. POR EXEMPLO, SE O FABRICANTE DÁ 1 ANO DE GARANTIA PELO PRODUTO, ESTE SUBSTITUIU A GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS, EIS QUE SUPERIOR, EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR, NÃO PASSANDO A TER VIGÊNCIA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO LEGAL. DITO ISSO, COMPULSANDO OS AUTOS,
NÃO HÁ UM ÚNICO DOCUMENTO DEMONSTRANDO QUE O PRODUTO OBJETO DOS AUTOS POSSUÍA GARANTIA CONTRATUAL, HAJA VISTA QUE OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS IDS 7429084 E 7429085 NÃO TRAZEM A REFERIDA INFORMAÇÃO.
PORTANTO, APLICÁVEL AO CASO O PRAZO DE GARANTIA PREVISTO NO ART. 26 DO CDC, OU SEJA, DE 90 DIAS, SENDO QUE O MESMO TEM INÍCIO QUANDO O CONSUMIDOR TEM CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DEFEITO NO PRODUTO. CONFORME NARRADO NA INICIAL, O RECORRENTE TEVE CIÊNCIA DO DEFEITO NO PRODUTO “COM POUCO TEMPO DE USO”. ADEMAIS,
NÃO HÁ PROVA NO CADERNO PROCESSUAL DE QUE O RECORRENTE TENHA LEVADO O PRODUTO PARA REPARO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO FABRICANTE.
NESTA SENDA, TRANSCREVA-SE TRECHO DA DECISÃO QUE BEM DIRIMIU A LIDE:
“Veja que
a mercadoria foi adquirida no ano em fevereiro/2020 (ID. 10851148 - Pág. 1) e a presente ação ajuizada em dezembro/2021, ou seja, quase 02 anos depois,

não havendo qualquer prova de garantia contratual para embasar o direito pretendido pela autora de troca do produto ou restituição do valor da compra.

A autora poderia ter juntado o manual ou a garantia do relógio
para comprovar que tratava-se de relógio à prova d’água e não resistente à água, como consta na foto, que em pese não está legível, parece constar resistente à água no idioma inglês”.
(GRIFOS NOSSOS).

REALMENTE, A AUSÊNCIA DE RESPOSTA ACERCA DO REPARO DO PRODUTO SUSPENDERIA O DECURSO DO PRAZO, MAS, NO CASO CONCRETO, A REFERIDA SITUAÇÃO NÃO SOCORRE A RECORRENTE, HAJA VISTA QUE PRESUMO QUE ESTA APENAS BUSCARA O REPARO DO BEM QUANDO DECORRIDO O PRAZO DE GARANTIA LEGAL, A EXEMPLO DA DATA DO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO. LOGO, TENHO QUE PARA QUE SEJAM ACOLHIDOS OS PEDIDOS DE REPARAÇÃO DO DANO, É NECESSÁRIA A MÍNIMA PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES ACERCA DO MESMO. COM EFEITO, É DEVER DA DEMANDANTE DEMONSTRAR OS FATOS QUE CONSUBSTANCIAM O OBJETO DE SUA PRETENSÃO, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO CONCRETO. NÃO HÁ QUALQUER TIPO DE ELEMENTO CONTUNDENTE QUE EVIDENCIE A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO REQUERIDO, QUANTO À SUPOSTA NEGATIVA NA SOLUÇÃO DO DEFEITO NO PRODUTO ADQUIRIDO PELA AUTORA. RECORDE-SE QUE AS PROVAS CONSTITUEM OS “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
2
”
. LOGO, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
3
”
. MERAS ALEGAÇÕES, POR MAIS RESPEITÁVEIS QUE SEJAM AS SUAS FONTES, NÃO PODEM SERVIR DE PROVA AOS INTERESSES DA PARTE REQUERENTE, COMO APREGOA A CORRIQUEIRA SABEDORIA JURÍDICA EM TEMA PROCESSUAL. INEXISTINDO ATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRIDO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, NÃO HÁ FUNDAMENTO PARA A INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL PLEITEADA. DESSARTE, NÃO HÁ NOS AUTOS PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA RECORRENTE, PELO QUE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA, DEVENDO SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.
(8). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

________________________________

1
Art. 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (Lei nº 9.099/95)

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC/15)

2
NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.

3
ALVIM, Arruda.
Manual de direito processual civil
. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)